Tribunal: TJSP
Processo: 1022858-89.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
CONDOMÍNIO - Ação de cobrança - Despesas condominiais - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Posse do imóvel cedida pela ré ao adquirente após a celebração de promessa de venda e compra - Conjunto probatório a permitir a conclusão de que o condomínio tinha ciência da cessão e da promessa de venda e compra do imóvel - Longo transcurso de tempo desde a imissão na posse do compromissário

Ementa:
CONDOMÍNIO - Ação de cobrança - Despesas condominiais - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Posse do imóvel cedida pela ré ao adquirente após a celebração de promessa de venda e compra - Conjunto probatório a permitir a conclusão de que o condomínio tinha ciência da cessão e da promessa de venda e compra do imóvel - Longo transcurso de tempo desde a imissão na posse do compromissário comprador até a data do ajuizamento da ação - Dívida ademais gerada após a celebração do negócio entre a ré e o terceiro - Matéria definida em recurso repetitivo - Sentença mantida - Apelação desprovida